Tribunal: TJSP
Processo: 0017556-36.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SENTENÇA ULTRA PETITA – Anulação, em parte, do r. decisum – Análise meritória feita diretamente pelo Tribunal – Aplicação da teoria da causa madura.

INTERVENÇÃO MUNICIPAL – REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – A intervenção realizada pela Municipalidade, sob a modalidade de requisição administrativa, revestiu-se dos elementos essenciais ao ato, não se verificando quaisquer vícios a ensejar

Ementa:

SENTENÇA ULTRA PETITA – Anulação, em parte, do r. decisum – Análise meritória feita diretamente pelo Tribunal – Aplicação da teoria da causa madura.

INTERVENÇÃO MUNICIPAL – REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – A intervenção realizada pela Municipalidade, sob a modalidade de requisição administrativa, revestiu-se dos elementos essenciais ao ato, não se verificando quaisquer vícios a ensejar nulidade – Necessidade de desocupação do imóvel, ante o descumprimento, pelo Poder Público, do termo final da requisição – Providência prejudicada, ante a superveniente formalização de relação locatícia – Indenização devida, correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago e o montante apurado em perícia judicial – Sentença de parcial procedência mantida.

DE OFÍCIO, ANULA-SE, EM PARTE, A SENTENÇA. NO MAIS, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E APELOS VOLUNTÁRIOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0017556-36.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S/A e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam, em parte, a sentença. No
mais, negaram provimento ao recurso oficial e apelos voluntários. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Apelação/Reexame Necessário no 0017556-36.2012.8.26.0053
Apelantes: Patrimony Administradora de Bens S.A. e Prefeitura Municipal
de São Paulo
Apelados: Os mesmos
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Voto no 10.470
SENTENÇA ULTRA PETITA Anulação, em parte, do r. decisum
Análise meritória feita diretamente pelo Tribunal Aplicação
da teoria da causa madura.
INTERVENÇÃO
MUNICIPAL

REQUISIÇÃO
ADMINISTRATIVA

A
intervenção
realizada
pela
Municipalidade, sob a modalidade de requisição administrativa,
revestiu-se dos elementos essenciais ao ato, não se verificando
quaisquer vícios a ensejar nulidade Necessidade de desocupação
do imóvel, ante o descumprimento, pelo Poder Público, do termo
final
da
requisição

Providência
prejudicada,
ante
a
superveniente formalização de relação locatícia
Indenização
devida, correspondente à diferença entre o valor efetivamente
pago e o montante apurado em perícia judicial
Sentença de
parcial procedência mantida.
DE OFÍCIO, ANULA-SE, EM PARTE, A SENTENÇA. NO
MAIS, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E
APELOS VOLUNTÁRIOS.
Vistos.
A sentença de fls. 1.788/1.794, declarada a fls. 1.841, cujo
relatório é o adotado, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
por PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S.A. na ação de procedimento
comum ajuizada em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
para: a) condenar a Municipalidade de São Paulo à desocupação do imóvel
objeto da lide no prazo de um ano a contar do trânsito em julgado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
sentença; b) condenar a Municipalidade de São Paulo ao pagamento de
indenização correspondente à diferença do valor efetivamente pago e o
valor da indenização nos termos da sentença (R$ 216.056,58, base
maio/2015), desde a data da publicação do decreto requisitório até a efetiva
desocupação, acrescida de juros e correção monetária desde então,
aplicando-se o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 810. Por fim, condenou a ré ao pagamento das
despesas processuais, inclusive honorários periciais, arbitrados os
honorários advocatícios em favor do procurador da autora em percentual
sobre o valor da condenação, a ser oportunamente apurado, nos termos do
art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, desde logo fixando as alíquotas no mínimo de
cada uma das faixas do § 3o, pois suficiente a remunerar os serviços
prestados.

Presente o reexame necessário, apela a empresa autora às
fls. 1.844/1.866, a pugnar pela parcial reforma do julgado, para que seja
declarada a nulidade do Decreto Municipal no 52.894/12, bem como seja
concedida a antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata
fixação de indenização mensal pelo uso do imóvel, no valor homologado em
sentença ou, ao menos, no valor admitido pela Municipalidade como o
adequado.
Recorre a Municipalidade às fls. 1.882/1.913, a pugnar pela
inversão do julgado, com a improcedência de todos os pedidos.
Subsidiariamente, requer sejam afastados o comando de desocupação do
imóvel e a responsabilidade pelo pagamento de indenização que, segundo
entende, cabe ao concessionário, bem como seja afastado o montante
apurado em perícia a respeito do valor locativo do imóvel. Ainda
subsidiariamente, requer seja reconhecido que o termo a quo para o
pagamento da indenização é o término da requisição administrativa.
Contrarrazões das partes, às fls. 1.917/1.929 e 1.931/1.944.
O Ministério Público deixou de apresentar manifestação
sobre o mérito, fls. 1.946/1.950.
É o relato do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
De início, importa consignar ser ultra petita a r. sentença, na
medida em que decidiu a lide além dos limites do pedido posto na inicial.
A autora busca receber indenização correspondente ao valor
do aluguel mensal do imóvel objeto da lide “enquanto perdurar a requisição
administrativa.”
A r. decisão entendeu pela necessidade de desocupação do
imóvel, ante o descumprimento, pelo poder público, do termo final da
requisição previsto no próprio decreto requisitório e, assim, determinou o
pagamento desde a data da publicação do referido decreto até a efetiva
desocupação.
Segundo consta, após a edição do Decreto Municipal no
52.894, publicado em 03 de janeiro de 2012, que requisitou o imóvel
pertencente à autora, foram editados outros três decretos, prevendo prazo
de duração da requisição e respectivas prorrogações, a saber: Decreto
Municipal no 53.233/12 (até 20.07.13); Decreto Municipal no 54.103/13 (até
20.06.14) e Decreto Municipal no 55.235/14 (até 20.07.14).
Assim sendo, nos termos do pedido inicial (“enquanto
perdurar a requisição administrativa”), o pagamento da indenização deve se
restringir ao prazo previsto no último decreto, que estabeleceu a
prorrogação da requisição até 20.07.14, e não até a efetiva desocupação,
como decidido.
Segundo leciona Moacyr Amaral Santos, “deve a sentença
conter-se nos limites do pedido 'Sententia debet esse conformis libello'.
Trata-se de aplicação do princípio de adstrição do juiz ao pedido da parte,
expresso no art. 128 do Código de Processo Civil: 'O juiz decidirá a lide nos
limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte'. Precisa e, como
tal, limitada ao pedido do autor. Essa regra legal vem complementada pelo
art. 460 do mesmo Código: 'É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado'.
Afastando-se dessas normas decidindo ultra ou extra petita, estará a
sentença contaminada de vício, que afeta a sua eficácia” (Primeiras Linhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
de Direito Processual Civil, Saraiva, 7a ed., pág. 22).
Diante desse quadro, impõe-se, de ofício, anular a r.
sentença, em parte, ou seja, apenas no que excedeu o pedido inicial, como
acima exposto.
Contudo, a hipótese em exame permite o julgamento de
imediato pelo Tribunal, conforme prevê o art. 1.013, § 3o, II, do novo Código
de Processo Civil, eis que fora realizada toda a instrução processual, atraindo
a aplicação da chamada teoria da causa madura, em observância aos
princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo.
Dito isso, passa-se ao exame do mérito.
Trata-se de ação em que a empresa autora pretende a
declaração de nulidade do Decreto Municipal no 52.894, publicado em 03 de
janeiro de 2012, que requisitou seu imóvel sob o fundamento da garantia da
continuidade da prestação do serviço de transporte coletivo, situação que
perdura até o momento, bem como para determinar o pagamento da
indenização prevista, de acordo com o atual valor de mercado do imóvel.
O Decreto Municipal no 52.894, de 03 de janeiro de 2012,
assim estabeleceu:
“Dispõe, com fundamento no inciso XXV do artigo 5o da
Constituição Federal, sobre a requisição de imóvel de propriedade
da empresa Patrimony Administradora de Bens S.A., necessária à
manutenção da prestação dos serviços de transporte coletivo
público de passageiros na Cidade de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso XXV do artigo 5o da
Constituição Federal,
CONSIDERANDO a iminência da efetivação do despejo do
Consórcio Transcooper Fênix, permissionário do Sistema de
Transporte Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, na
Área no 1 do Subsistema local, conforme Contrato de Permissão
no 692/03, do imóvel situado nas Ruas Andresa, no 101, e Vicente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Amato Sobrinho, no 62, onde mantém sua garagem técnica
operacional;
CONSIDERANDO o grave risco de comprometimento dos serviços
de transporte coletivo público de passageiros na hipótese de
desativação da referida garagem, cujos veículos nela mantidos
transportam cerca de treze milhões de passageiros por mês;
CONSIDERANDO o caráter essencial da prestação do serviço
público de transporte coletivo de passageiros, devendo a
Administração adotaras medidas necessárias para afastar
qualquer risco de sua interrupção;
CONSIDERANDO os pareceres da Procuradoria Geral do Município
e da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, proferidos no
processo administrativo no 2011-0.298.544-5;
CONSIDERANDO o teor do Relatório Técnico no 001/11, elaborado
pela São Paulo Transportes S.A., empresa responsável pelo
gerenciamento, fiscalização e operacionalização dos serviços de
transporte
público,
evidenciando
e
demonstrando
a
essencialidade da aludida garagem técnica operacional para a
continuidade da prestação desses serviços à população, bem
como a inexistência de área similar na região que possa
comportá-la;
CONSIDERANDO, por fim, que, em face dessa excepcional
conjuntura, impõe-se a adoção de medidas urgentes e especiais
pelo Governo Municipal, destinadas a evitar a solução de
continuidade da prestação desses serviços,
D E C R E T A:
Art. 1o. Fica requisitado, nos termos do inciso XXV do artigo 5o da
Constituição Federal, para fins de manutenção da prestação dos
serviços de transporte coletivo público de passageiros na Cidade
de São Paulo, o imóvel particular de propriedade da empresa
Patrimony Administradora de Bens S.A., situado nas Ruas
Andresa, no 101, e Vicente Amato Sobrinho, no 62, Distrito de
Jaraguá, Subprefeitura de Pirituba, contido na área de
102.147,00m2 (cento e dois mil e cento e quarenta e sete metros
quadrados), delimitado pelo perímetro I-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1,
indicado na planta P-31.565-AO, cuja cópia se encontra juntada à
fl. 210 do processo administrativo no 2011-0.298.544-5, vinculado
à execução do contrato firmado entre o Consórcio Transcooper
Fênix e a Prefeitura do Município de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Art. 2o. A Secretaria Municipal de Transportes deverá adotar
todas as medidas necessárias à imediata efetivação do uso ora
requisitado.
Art. 3o. Fica assegurado ao proprietário o pagamento de
indenização pelo uso do imóvel, que corresponderá aos valores
dos aluguéis hoje vigentes, os quais deverão ser deduzidos dos
pagamentos contratuais a serem feitos em favor do Consórcio
Transcooper Fênix.
Art. 4o. As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 5o. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.”
Posteriormente, veio a ser editado o Decreto Municipal no
53.233, de 25 de junho de 2012, que acrescentou o parágrafo único ao artigo
1o do Decreto supra, para assim estabelecer:
“Art. 1o. O artigo 1o do Decreto no 52.894, de 3 de janeiro de
2012, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a
seguinte redação:
'Art. 1o.............................................
Parágrafo único. A requisição vigorará até o dia 20 de julho de
2013, termo final de vigência do contrato referido no 'caput'
deste artigo.” (NR)
Pois bem.
Segundo observa ALEXANDRE DE MORAES, o direito de
requisição relaciona-se a “um direito com dupla titularidade. Estado e
particular, pois, enquanto garante-se ao Poder Público a realização de suas
tarefas em casos de iminente perigo público, resguardando-se dessa forma o
bem-estar social, não permite que o particular seja espoliado de seus bens, e,
eventualmente, sofra prejuízos. O Poder Público, em algumas hipóteses de
iminente perigo público, está autorizado pela Lei Maior a utilizar-se de
propriedade alheia, sem necessidade de prévia indenização. Se de algum
modo, porém, o uso da res gerar um prejuízo a seu proprietário danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
emergentes e lucros cessantes -, este terá garantida a indenização, de forma
a não sofrer empobrecimento por força estatal” (Constituição do Brasil
Interpretada e Legislação Constitucional, 8a edição, 2011, Atlas, p. 194).
Conforme leciona HELY LOPES MEIRELLES, a requisição “... É
sempre um ato de império do Poder Público, discricionário quanto ao objeto
e oportunidade da medida, mas condicionado à existência de perigo público
iminente (CF, arts. 5o, XXV, e 22, III) e vinculado à lei quanto à competência
da autoridade requisitante, à finalidade do ato e, quando for o caso, ao
procedimento adequado. Esses quatro últimos aspectos são passíveis de
apreciação judicial, notadamente para a fixação do justo valor da
indenização” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a edição, 2011, Malheiros
Editores, p. 678).
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara,
conforme se vê do trecho retirado do voto do Desembargador RICARDO DIP,
na Apelação Cível no 1008835-20.2017.8.26.0048, julgada em 11.12.2018:
“A intervenção estatal sob a modalidade de requisição
administrativa, com o fim de atender o interesse público em
caráter de urgência, encontra amparo constitucional (art. 5o,
inc. XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano), sendo o instituto previsto no inciso XIII do art. 15 da
Lei federal n. 8.080/1990...”
A r. sentença, salvo as partes em que anulada e referente à
desocupação, analisou de forma criteriosa todas as questões postas nos
autos e merece ser mantida por seus próprios fundamentos, como faculta o
disposto no art. 252 do RITJ: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Como bem ponderou a magistrada a quo:
“No caso em tela, a autora pretende a anulação do Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Municipal que requisitou seu imóvel. Fundamenta sua pretensão,
inicialmente, na ocorrência de vício insanável, em razão da
ausência de previsão de prazo da requisição.
A requerente alega, também, que a Municipalidade dispõe de
outro terreno capaz de suportar a operação e logística do
transporte público, bem como que houve violação ao
contraditório ao não ser notificada para manifestar-se
previamente. Ademais, haveria má-fé do Consórcio Transcooper,
posto que já havia se obrigado para com a ré em assumir o ônus
de promover a desapropriação do imóvel, quando formalizou
acordo para desocupação voluntária na ação de despejo.
Contudo, conforme visto acima, o Decreto editado em
junho/2012 sanou o vício anteriormente existente quanto ao
prazo, uma vez que acrescentou o parágrafo único ao artigo 1o
para constar como termo final da utilização do imóvel o dia 20
de julho de 2013.
No que tange à requisição propriamente dita, como abordado
nos parágrafos anteriores, trata-se de ato de império emanado
pela Administração Pública, caracterizado pelo poder de
coerção estatal, de modo que ao Estado é garantida a
unilateralidade de sua atuação sendo a vontade dos
administrados irrelevante para a prática do ato, atendendo ao
postulado da supremacia do interesse público sobre o privado.
Neste sentido, a alegação de ausência de notificação prévia para
manifestação no processo administrativo não encontra amparo
no ordenamento jurídico brasileiro, posto que, como visto acima,
independe de manifestação prévia ou anuência do administrado.
A existência de outro terreno que estaria apto a ser utilizado para
igual finalidade encontra-se no âmbito da discricionariedade do
Administrador Público quando da emissão do ato administrativo,
não cabendo ao Judiciário qualquer apreciação a respeito, até
porque a vontade do administrador não pode ser substituída pela
vontade do julgador, quando aquele atuou dentro dos limites de
sua discricionariedade e de sua conveniência.
De igual modo, eventual má-fé do Consórcio locatário ao
formalizar acordo com a autora para desocupação voluntária é
irrelevante para o julgamento da presente ação, mormente pelo
fato de que o Consórcio não integra a lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
De fato, à época da edição do ato administrativo de requisição,
restava caracterizada a situação emergencial, visto que havia
risco iminente à continuidade de prestação de serviço público
essencial de transporte coletivo de passageiros, prestado pela
locatária, então permissionária do referido serviço.
O Consórcio Transcooper-Fênix mantinha no local sua garagem
técnica operacional e abrigava cerca de 758 (setecentos e
cinquenta e oito) veículos, operava 58 (linhas) que transportavam
aproximadamente 13.758.444 (treze milhões, setecentos e
cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro)
passageiros ao mês, conforme relatório técnico elaborado pela
São Paulo Transportes SPTrans (fls. 430/439).
Deste modo, é possível concluir que havia risco efetivo de se
inviabilizar a prestação do serviço pela permissionária em
prejuízo à coletividade, a justificar a requisição da garagem
técnica operacional no momento inicial.
Todavia, não obstante a ausência de ilegalidade na edição do
ato administrativo de requisição do imóvel da autora, deve ser
considerado no caso que o Decreto Municipal fixou o prazo final
da requisição como sendo o dia 20 de julho de 2013.
No entanto, com o passar do tempo, a situação permanece
inalterada, porque, ao que consta, o imóvel não foi desocupado
até o momento.
Ademais, há que se considerar que a situação de perigo
consistente no risco à interrupção da prestação de serviço de
transporte coletivo, existente quando da requisição aos 03 de
janeiro de 2012, não mais está presente, uma vez que decorridos
sete anos desde então, lapso temporal suficiente ao Poder
Público Municipal para fazer cessar a requisição de bem
particular, incumbindo ao permissionário ao à Administração
localizar outro imóvel para a garagem da frota, na medida em
que não proposta, até o momento, a ação de desapropriação do
imóvel objeto da lide.
Nesse sentido é que restou caracterizado o abuso por parte da
Municipalidade, posto que, mesmo vencido o prazo da
requisição administrativa, não tomou medidas tendentes à
fazer retornar o uso do imóvel à autora, detentora do domínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Ainda que o imóvel tenha sido declarado de utilidade pública
para fins de desapropriação através do Decreto Municipal no
55.567 publicado em 07 de outubro de 2014, os efeitos jurídicos
da requisição administrativa já haviam se esgotado há muito
tempo com o advento do termo final 20 de julho de 2013.
(...)
Por todo o exposto, não obstante a legalidade do decreto
requisitório do imóvel objeto da lide, o que impede a declaração
de nulidade postulada, restou configurado o abuso praticado
pela ré ao não restabelecer ao proprietário a disposição do bem,
mesmo após o advento do termo final de requisição
administrativa, na ausência de propositura de ação de
desapropriação.
Neste quadro, reconhecido o abuso consistente em estar o
proprietário desprovido das faculdades inerentes ao domínio
após findo o prazo para requisição, deve ser acolhido o pedido
de desocupação do bem, retornando sua posse à autora, no
prazo máximo de um ano, ressalvando eventualmente o
ajuizamento de ação de desapropriação com pedido de imissão
na posse, a alterar o contexto ora verificado.” (g.n., fls.
1.791/1.793).
No caso concreto, tem-se que a intervenção realizada pela
Municipalidade, sob a modalidade de requisição administrativa, revestiu-se
dos elementos essenciais ao ato, não se verificando quaisquer vícios a
ensejar nulidade.
De outra parte, a desocupação do imóvel objeto da lide
afigura-se prejudicada, porquanto já se encontra transferida a posse do
imóvel por força de contrato de locação com terceiro.
O decreto requisitório determinou o pagamento de
indenização equivalente ao valor do aluguel mensal então em vigor, que por
certo não correspondia à justa retribuição pelo uso do bem. Todavia,
conduziu-se com justiça a solução da lide, de modo que o trabalho pericial se
mostra como o mais equilibrado e adequado à realidade, apto a servir de
base para a justa indenização, razão pela qual deve prevalecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Nesse contexto, bem observou a r. sentença:
“Desde logo, vale destacar que nos estudos periciais, para
identificação do valor da locação do imóvel, foi relevante o
terreno, localização, entorno do imóvel, área construída e demais
benfeitorias e serviços ao redor, conforme se verifica do laudo
definitivo.
Estimou o perito o valor mensal para a locação do bem em R$
208.290,00, data base maio/2015 (f. 1.148), conforme as
peculiaridades do imóvel, tal como consta do laudo.
Houve indicação dos parâmetros utilizados na pesquisa de
mercado, todos similares ao imóvel avaliado, feitas as
adequações necessárias em relação ao porte da gleba (mais de
noventa mil metros quadrados) e o entorno de influência (fls.
1.123/1.135).
Em razão das considerações apresentadas pelos assistentes
técnicos das partes, especialmente em relação à área do imóvel
criticada pela Municipalidade, o Sr. Perito retificou o laudo,
adequou os cálculos e concluiu, por fim, como valor locativo
mensal R$ 216.056,58, base maio/2015 (fls. 1.706/1.714).
Em sua última manifestação, a autora concordou expressamente
com o valor encontrado pelo perito (fls. 1.750/1.753).
A verba indicada encontra respaldo nos elementos indicados pelo
perito no levantamento realizado, de sorte que se acolhe como
retribuição mensal pelo desapossamento a importância de R$
216.056,58 (duzentos e dezesseis mil e cinquenta e seis reais e
cinquenta e oito centavos), data-base maio/2015.
Da importância fixada deve ser deduzido o quanto pago
mensalmente pela Municipalidade.” (fls. 1.793/1.794).
Razoável se afigura, à luz das peculiaridades do caso
concreto, a condenação da Municipalidade de São Paulo ao pagamento de
indenização à empresa autora, correspondente à diferença do valor
efetivamente pago e o valor da indenização (R$ 216.056,58, base
maio/2015), desde a data da publicação do decreto requisitório até
20.07.14, acrescida de juros e correção monetária desde então, aplicando-se
o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
no 810.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0017556-36.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10.470 - RS
Por fim, não merece vingar o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, consistente na obrigação de indenização mensal imediata
pelo uso do imóvel, visto que a r. decisão monocrática já determinou o
pagamento, desde a data da publicação do decreto requisitório, de modo
que não há razão para invocar o “perigo de dano”, como pretende fazer crer
a empresa autora.
Desprovidos os apelos, são devidos honorários recursais,
nos termos do art. 85, § 1o e 11o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido,
com fulcro nos critérios estabelecidos no § 2o do dispositivo supra, acrescem-
se 3% à verba já fixada em sentença, em desfavor da Municipalidade de São
Paulo.
Ante o exposto, de ofício, anula-se, em parte, a r. sentença.
No mais, nega-se provimento ao recurso oficial e apelos voluntários.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)